Tribunal: STF
Processo: Rcl 59279
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a reclamação. 



    2. Na decisão agravada, determinei que, caso pretendesse recorrer, a parte deveria juntar, necessariamente, o comprovante de recolhimento das custas processuais, bem como indicar o valor da causa, sob pena de não conhecimento do apelo. A parte agravante não cumpriu a determinação, mesmo sob a cominação expressa de não conhecimento do recurso. Nessas circunstâncias, o prosseguimento do feito se mostra inviável.



    3. Diante do exposto, não conheço do agravo interno. Tendo em vista a impossibilidade de modificação do julgado, determino o trânsito em julgado da decisão proferida nesta reclamação.



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator